Tribunal: TJBA
Processo: 8028610-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028610-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON CONCEICAO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE, ROBERTO NEY OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028610-86.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e como embargado
ANDERSON CONCEIÇÃO SACRAMENTO

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.